Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703181-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO DEGRAZIA CAMPEDELLI EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante em face da decisão de ID 58981935, que indeferiu a liminar que visava a suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir a ele imposta. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, não há contradição quanto exposição acerca da supressão de instância caso esta Turma adentre o mérito da alegada decadência e a configuração da infração. O argumento acerca da inexistência de auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora foi rechaçado pela origem, razão pela qual a 2a instância, em liminar, confirmou o entendimento apresentado. Sem razão o embargante quanto à falta de análise do periculum in mora, posto que os atos produzidos pelos órgãos de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual os efeitos da suspensão da CNH não podem ser suspensos em análise perfunctória dos fatos. Os demais argumentos (recusa de recurso no CONTRADIFE, notificação da penalidade e análise exauriente das provas) imprescindem do contraditório. Observo, portanto, que a irresignação do embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a decisão, sendo que o pleito modificatório deveria ter sido apresentado via agravo interno. A propósito, o STF decidiu que: "Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo único de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (Edcl no AgRg no RE no 572.374, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma/STF- DJe-228, div. 03-12-2009, pub. 04-12-2009). No caso em tela, eventual modificação da decisão somente ocorrerá via colegiado (caminho natural com ou sem agravo interno) Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela embargante, mantendo a decisão de ID 79113703 tal como lançada. Considerando o teor infringente dos embargos e o pedido subsidiário de letra “c”, intime-se DETRAN/DF para que, no prazo de contrarrazões, se manifeste acerca dos argumentos expostos. Após, conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.